Tribunal: CARF
Processo: 10830.009047/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009047/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA MARCILLI SHIMABUKURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009047/2010-08
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009047/2010-08

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 61/63) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 49/54, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/3/2010 (fls. 31/35), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de
2008, entregue em 28/4/2009 (fls. 40/45).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.926,50, já
incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 31/3/2010),
refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$
10.567,67, recebido pelo dependente declarado, Fernando Tetsuo Shimabukuro.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 1/7/2010
(fls. 3/4), acompanhada de documentos de fls. 5/6, alegando em síntese que:
- O dependente foi erroneamente incluído na declaração;
- A declaração foi feita por terceiro;
- Não houve má-fé.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de fevereiro de 2014, a 7a Turma
da DRJ em Brasília (DF) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
03-59.618 - 7a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DE (sic) DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente de quem foi o responsável pelo preenchimento das
informações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/3/2014 (AR de fls. 58/59), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/4/2014 (fls. 61/63), apresentando argumentos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009047/2010-08

puramente retóricos, mas reconhecendo o débito para com a Receita Federal, considerando o fato
de ter incluído seu filho como dependente, requerendo ao final o cancelamento da penalidade
aplicada sob a forma de multa, juros e correções e o parcelamento do montante principal devido
no imposto de renda pessoa física.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente reconhece a inclusão do filho como dependente e, por conseguinte,
a omissão de rendimentos tributáveis por ele recebidos, recaindo o litígio exclusivamente sobre
os acréscimos legais do lançamento em relação aos juros de mora e multa de ofício e ao final
requer o parcelamento do valor principal devido.
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 52):
RESPONSABILIDADE PELA CONFECÇÃO DA DECLARAÇÃO
(...) a responsabilidade pela entrega da Declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita
Federal bem como pela veracidade das informações nela contidas é pessoal e
intransferível.
(...)
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades
advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que, a ninguém é dado o
direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art. 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de
4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a
responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
(...)
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
Com relação ao argumento da contribuinte de que agiu de boa-fé, deve-se ressaltar que
a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da contribuinte intenção
de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009047/2010-08

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19961. Já os
juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da referida lei e a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento da
constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude do
descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Finalmente, em relação ao pedido de parcelamento do crédito tributário, oportuno
deixar consignado ser atribuição da unidade de jurisdição da contribuinte, não sendo matéria
afeta à competência deste órgão julgador.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital